Tribunal: TJES
Processo: 5000146-74.2025.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-74.2025.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL e outros

APELADO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATOS DE GESTÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PREMATURA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença que, em mandado de segurança impetrado pelo Hospital Mahatma Gandhi, concedeu a ordem para suspender a decisão administrativa que rescindiu unilateralmente os Contratos de Gestão nº 01/2024/FMS e nº 02/2024/ADM, sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de gestão celebrados sob a égide da Lei nº 8.666/1993 afastam a aplicação das garantias do contraditório e da ampla defesa no procedimento de rescisão unilateral; e (ii) estabelecer se houve efetiva observância do devido processo legal administrativo diante da cronologia dos atos praticados pela Administração, especialmente quanto à utilidade da defesa e do recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos decorrentes de licitações iniciadas sob a vigência da Lei nº 8.666/1993 permanecem regidos por esse diploma, sem prejuízo da aplicação direta dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A exigência de prévia oitiva da contratada em processos de rescisão unilateral decorre tanto do art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 quanto do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A cronologia dos fatos demonstra que a decisão administrativa de rescisão foi tomada e executada antes da efetiva ciência da contratada, com publicação dos decretos de anulação e emergência e celebração de contrato emergencial com terceira entidade.

A celebração de contrato emergencial com nova entidade poucos dias após a notificação da contratada, e no mesmo dia do protocolo do recurso administrativo, esvazia a utilidade do contraditório e da ampla defesa.

A defesa administrativa deve possuir aptidão para influenciar a decisão final, não podendo ser reduzida a mera formalidade sem efeito prático.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece que a supressão da defesa prévia ou da fase recursal em rescisão unilateral de contrato administrativo configura ilegalidade sanável por mandado de segurança.

A condução do procedimento administrativo, com execução imediata da decisão antes da análise do recurso, viola o devido processo legal substancial e a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato administrativo exige a observância efetiva do contraditório e da ampla defesa, independentemente da lei de licitações aplicável.

A prática de atos administrativos que consumam os efeitos da rescisão antes da análise da defesa ou do recurso torna inócua a garantia constitucional do devido processo legal.

A contratação emergencial realizada de forma precipitada, antes da conclusão do procedimento administrativo regular, caracteriza ilegalidade do ato de rescisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.666/1993, art. 78, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012130-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 02.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000146-74.2025.8.08.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves em face da sentença de ID 14874494, proferida nos autos do presente “Mandado de Segurança” impetrado pelo Hospital Mahatma Gandhi, que concedeu a segurança pleiteada para suspender a decisão administrativa que rescindiu unilateralmente os Contratos de Gestão nº 01/2024/FMS e nº 02/2024/ADM.

Em suas razões recursais (ID 14874498) o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese:
(i)
a inaplicabilidade da Lei nº 14.133/2021, devendo o feito ser regido pela Lei nº 8.666/1993, sob a qual os contratos foram celebrados; e
(ii)
a inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que a Apelada foi devidamente notificada para apresentar defesa prévia em janeiro de 2025, antes da decisão de anulação, e que o prazo para recurso administrativo foi concedido após a notificação da rescisão, não havendo ilegalidade na conduta da Administração.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, no que tange à legislação aplicável, assiste razão parcial ao Apelante ao afirmar que os contratos oriundos de licitações iniciadas sob a égide da Lei nº 8.666/1993 devem ser por ela regidos.

Contudo, tal fato não altera a conclusão acerca da necessidade de observância estrita dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) nos processos administrativos de rescisão unilateral, exigência presente tanto no diploma revogado (art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93) quanto na nova Lei de Licitações. Portanto, a análise da controvérsia deve se pautar, primordialmente, pela verificação do efetivo respeito às garantias constitucionais do administrado.

No mérito, a questão central reside em aferir se o procedimento adotado pelo Município para a rescisão dos contratos de gestão e a subsequente contratação emergencial de outra entidade respeitou o devido processo legal administrativo.
Compulsando os autos, verifica-se a seguinte cronologia fática, incontroversa: a decisão de anulação dos contratos foi proferida em 30/01/2025; em 14/02/2025, foram publicados os Decretos Municipais nº 2173-N/2025 e nº 2174-N/2025, anulando os ajustes e autorizando a contratação direta; a Apelada foi intimada da decisão apenas em 17/02/2025; e, já em 21/02/2025, o Município firmou contrato emergencial com terceira entidade (INOVES).

O cenário fático delineado revela que, embora o Apelante alegue ter oportunizado defesa prévia em janeiro, a concretização da rescisão e a substituição da gestora ocorreram de forma que esvaziou a utilidade de qualquer recurso administrativo.

Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, “a celeridade na substituição contratual, desacompanhada da devida análise do recurso, demonstra a adoção de conduta administrativa precipitada e arbitrária”.

De fato, ao celebrar o contrato emergencial com nova empresa (INOVES) apenas quatro dias após a notificação da Apelada sobre a rescisão — e no mesmo dia em que esta protocolou seu recurso administrativo —, a Administração Pública tornou inócua a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Conforme cediço, a defesa administrativa deve ser capaz de influenciar a decisão final, não podendo ser reduzida a uma mera formalidade burocrática sem potencial de alterar o curso dos atos administrativos já consumados na prática.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de oportunidade efetiva de defesa prévia ou a supressão da fase recursal em processos de rescisão unilateral configura ilegalidade passível de correção via mandado de segurança:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES – AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. 1 – Na origem, a recorrente afirma que o contrato firmado com a Administração Pública foi rescindido de forma prematura e açodada, sendo inobservado o devido processo legal administrativo, posto que não lhe foi conferido o direito de apresentar defesa antes da aplicação das sanções. [...] 3 – Verifica-se que o agravado aparentemente suprimiu o direito da recorrente de apresentar defesa prévia no procedimento de rescisão antecipada do contrato, com aplicação de penalidades, em potencial confronto com o art. 87, caput, da Lei nº. 8.666/93 e art. 5º, LV, da Constituição da República, sendo certo que a ausência da antecedente ciência da contratada para se manifestar acerca da conduta ilícita que lhe foi imputada não é convalidada pela abertura posterior de prazo para recorrer da condenação resultante do procedimento, no qual o contraditório e a ampla defesa não foram observados. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012130-35.2023.8.08.0000, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2024)

Ademais, a própria publicação dos decretos de anulação e de emergência (14/02/2025) antes mesmo da notificação formal da interessada (17/02/2025) reforça a tese de que a decisão já estava tomada e em vias de execução, independentemente das razões que a parte contratada pudesse apresentar em seu recurso. Tal conduta fere o princípio da boa-fé objetiva e o devido processo legal substancial.
Assim, correta a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato coator por violação a direito líquido e certo da Impetrante, determinando a suspensão da decisão administrativa de rescisão.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.